Tribunal: STF
Processo: HC 63563
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-16
Data de publicação: 1985-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: SUA INVIABILIDADE SE
EXISTEM ELEMENTOS QUE A JUSTIFICAM.
SE E CERTO QUE INEXISTE LAUDO PERICIAL REFERENTE A TER A VÍTIMA SIDO
NARCOTIZADA OU ALVO DE OUTRO MEIOS QUE LHE DIMINUISSEM OU
ELIMINASSEM A RESISTENCIA, NÃO SIGNIFICA ISSO QUE NÃO POSSAM SURGIR
OUTRAS  PROVAS A RESPEITO, A PAR DO QUE EXISTEM LAUDOS SOBRE OUTROS
ITENS REFERIDOS NA QUEIXA-CRIME. INVIAVEL, EM HIPÓTESE COMO A DOS
AUTOS, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.